Tribunal: STF
Processo: HC 186967
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Godoi dos Santos em favor de Gracilei Pereira Pontes, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 125.873/MA.
    O paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito ) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de tráfico de drogas, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão deu parcial provimento ao recurso ministerial, para redimensionar a pena para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Maranhão, que não conheceu da ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conheceu em parte do recurso ordinário e, nessa extensão, negou provimento ao RHC 125.873/MA.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, cerceamento de defesa dada a ausência de intimação pessoal do advogado do paciente para apresentação das razões recursais de apelação. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e que o paciente é portador de comorbidade preexistente. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação do “processo a partir da interposição do recurso de apelação” e a desconstituição do trânsito em julgado da condenação.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...). 
    Busca-se no presente recurso, em síntese, o reconhecimento da da nulidade da certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de Apelação, por cerceamento do direito de defesa, uma vez que não houve intimação do advogado constituído nos autos acerca da sentença condenatória ou, ainda, do recorrente para que constituísse nova defesa, por não ter sido apresentada as razões da Apelação. 
    De início, em relação à alegação de que o recorrente faz parte do grupo de risco das pessoas infectadas pelo coronavírus (COVID-19) e, portanto, não poderia ser recolhido a estabelecimentos prisionais, constato que a matéria não foi objeto de apreciação por parte do Juízo de primeiro grau, tampouco pela Corte a quo, sendo alegada diretamente perante esta Corte Superior. Inviável, portanto, o conhecimento da tese, uma vez incidir óbice de supressão de instância.
      Esta análise deve ser feita pelo Juízo processante, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. 
    Nesse sentido, matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019). 
    Ademais, sem descurar dos parâmetros constantes da Recomendação n. 62/2020/CNJ, não é possível aferir se a hipótese dos autos retrata situação excepcional apta a ensejar precoce intervenção desta Corte.
      Afinal, a defesa limita-se a alegar que, diante da iminência da prisão de seu cliente, este é portador de diabetes tipo I, sem anexar quaisquer documentos médicos. E, como é cediço, o rito do habeas corpus, bem como do recurso em habeas corpus, pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. 
    Por outro lado, em relação ao pleito de nulidade da condenação, ao argumento de que o recorrente não foi intimado para apresentar as razões recursais, mesmo tendo sido devidamente intimado da sentença penal condenatória, destaco os seguintes trechos do acórdão ora impugnado, o qual afastou fundamentadamente a suposta nulidade. 
    Veja-se (e-STJ fl. 641):
    Na espécie, não vislumbro qualquer ilegalidade patente que autorize a concessão da ordem de ofício, uma vez que o paciente constituíra seus próprios advogados (ID 5373248), os quais foram devidamente intimados da sentença condenatória pelo DJe (ID 5440049) e não interpuseram qualquer recurso.
    Por outro lado, o paciente não fora inicialmente encontrado, pois mudara-se para o Rio de Janeiro sem informar o Juízo de base, o que motivara a expedição de carta precatória. Com o recurso de apelação interposto apenas pela acusação, os advogados então constituídos apresentaram as devidas contrarrazões (ID 5440050), sem arguir qualquer nulidade, limitando-se a impugnar os argumentos do Ministério Público de base e pedir a manutenção da sentença nos seus exatos termos. 
    Distribuídos os autos nesta Egrégia Corte, a Procuradoria Geral de Justiça pedira a conversão do julgamento em diligência, para que fosse certificada a efetiva intimação do paciente acerca do inteiro teor da sentença, o que acabara ocorrendo em 22.08.2012 (ID 5373253). Em 24.03.2012 observa-se pedido de juntada de substabelecimento para outro advogado, ocorrido em 12.03.2012 (ID 5440052), o que demonstra que estava ativo na defesa de Gracilei Pereira Pontes também durante o trâmite em 2º grau. E depois do advento do acórdão dando provimento parcial ao recurso da acusação (majorando a pena do paciente), acabara constituindo advogado diverso. 
    Portanto, ao contrário do alegado na impetração, o paciente fora integralmente assistido por defensor desde o início do processo, passando pela prolação da sentença e a sua intimação pessoal, até o derradeiro julgamento da apelação criminal, indicativo de que ele aceitara a sua condenação em 1º grau (que fora de apenas 1 ano e 8 meses de reclusão, substituídos por pena restritiva de direitos), somente manifestando inconformismo diante do acórdão que elevara a sua pena, como bem destacou a PGJ, em seu escorreito parecer. 
    Saber se houvera desídia processual, resignação voluntária diante da condenação ou falha dos órgãos judiciais no cumprimento de atos que seriam obrigatórios, exige exame mais aprofundado de fatos e provas, o que deverá ser feito no âmbito de ação própria. - negritei. 
    Ora, verifica-se que a defesa do recorrente, devidamente intimada da sentença penal em desfavor do ora recorrente por intermédio da imprensa oficial, uma vez que o réu encontrava-se solto, nos moldes do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não interpôs qualquer recurso contra a sentença penal condenatória. 
    Ao ensejo: 
    (…)
    Noutro giro, oportuno consignar que a não interposição de recurso, por si só, não constitui ofensa ao direito de ampla defesa, já que no sistema processual vigente prevalece o princípio da voluntariedade recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte Superior: 
    (…)
    Somado a isso, nas contrarrazões da Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, a defesa do ora recorrente não fez qualquer menção à alegada nulidade. Somente após o advento do acórdão dando provimento ao recurso da acusação, majorando a sua pena, por meio de advogado diverso, suscitou o suposto vício. 
    Por fim, conforme foi pontuado pelo representante do Ministério Público Federal, Dr. Rodolfo Tigre Maia (e-STJ fl. 1246): Na realidade, o que se depreende das alegações deduzidas no presente writ é que a defesa insiste na tese de nulidade em razão da ausência de intimação dos defensores da sentença condenatória ou do recorrente para constituição de novo patrono, fundamentando seu inconformismo, na alegação genérica de que ao acusado é garantido o pleno direito ao contraditório e à ampla defesa, sem apontar, todavia, com especificidade, em que ponto houve concretamente o prejuízo à sua defesa, a despeito da efetiva intimação dos defensores constituídos. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. ”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Por outro lado, inviável, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Na hipótese, não detecto constrangimento ilegal ou ato abusivo hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. 
    Diversamente das alegações defensivas, a Corte Estadual ressaltou que ‘os advogados então constituídos apresentaram as devidas contrarrazões (ID 5440050), sem arguir qualquer nulidade’ e que ‘o paciente fora integralmente assistido por defensor desde o início do processo, passando pela prolação da sentença e a sua intimação pessoal, até o derradeiro julgamento da apelação criminal ‘ (evento 32). 
    Nessa lina, o ato dito coator enfatiza que ‘a defesa do recorrente, devidamente intimada da sentença penal em desfavor do ora recorrente por intermédio da imprensa oficial, (...), não interpôs qualquer recurso contra a sentença penal condenatória ‘ e ‘nas contrarrazões da Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, a defesa do ora recorrente não fez qualquer menção à alegada nulidade. Somente após o advento do acórdão dando provimento ao recurso da acusação, majorando a sua pena, por meio de advogado diverso, suscitou o suposto vício’ (evento 26). 
     Assim, o alegado prejuízo de cerceamento de defesa não está demonstrado. Ao contrário, tendo em vista que estabilizado nas instâncias ordinárias que o paciente foi assistido por defensor em todos os atos processuais – aspecto fático não desconstituído na presente impetração -, a conclusão é pela inexistência de prejuízo e de ausência de nulidade a ser declarada. 
    Nesse tocante, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, “(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).
    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento pena l (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Por fim, inviável a análise das matérias remanescentes trazidas nestes autos, as quais não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora